Tribunal: TJPA
Processo: 0803533-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803533-06.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE, MARCELLA DE ARAUJO AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De plano, verifica-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, ou seja, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.

2. No que se refere as alegações do recorrente no que concerne a teoria da responsabilidade civil, responsabilidade objetiva do ente público, culpa exclusiva da vítima, valoração das provas e do ônus probandi, dano de grave e impossível reparação. Tais alegações também não prosperam, posto que deverão ser analisadas durante a instrução processual pelo juízo de 1º grau,
estabelecendo o contraditório, momento em que se terá melhores informações para o desfecho do deslinde,
sob pena de supressão de instância.

3. Ademais, verifico o
periculum in mora
inverso, ou seja, o deferimento do efeito suspensivo pode causar lesão grave e de difícil reparação ao agravado
Alexandre Rufino de Albuquerque
, vez que iria ficar sem o direito ao fornecimento
do tratamento médico e fitoterápico
, causando-lhe graves danos à sua saúde, sendo um direito básico e necessário para a vida do cidadão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo Município de Tailândia nos autos da
Ação de Indenização por danos Materiais, Morais e Estéticos C/C Antecipação de Tutela
(processo nº 0012860- 14.2018.8.14.0074), ajuizada por Alexandre Rufino de Albuquerque e Marcella de Araujo Amorim em face do Município de Tailândia, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Tailândia, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR EM FAVOR DO PRIMEIRO REQUERENTE, ALEXANDRE RUFINO ALBUQUERQUE, deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, nos termos do art. 294 e 300 do CPC, determinando ao Município requerido que custeie o tratamento médico do requerente, mediante depósito mensal, das despesas de tratamento médico e fitoterápico, enquanto durar o tratamento ou processo, sob pena de multa diária e sequestro da quantia.

Em razão da ação sob o rito comum, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou MEDIAÇÃO para o dia 10/04/2019 às 10h00m.

Cite-se o requerido para integrar a relação processual, podendo, caso não seja realizado acordo, apresentar contestação aos pedidos formulados pelo autor na presente ação, no prazo de quinze dias, tendo como termo inicial a data da audiência conciliatória (art. 335, I do NCPC); sob pena de revelia e confissão sobre a matéria de fato alegada, com a advertência que o não comparecimento à sessão de conciliação constitui ato atentatório a dignidade da justiça, conforme art. 334, § 8º do NCPC.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Tailândia (PA), 17 de dezembro de 2018.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Tailândia”

Desta decisão, foram opostos embargos declaração para que o Juízo a quo, esclarecesse suposta obscuridade e omissão apontada, o que por sua vez então sobreveio, segunda decisão interlocutória do juízo primevo, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo Município de Tailândia, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, não sendo o caso de omissão, obscuridade ou contradição, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO OPOSTOS POR Município de Tailândia. Tendo em vista a petição de fls. 220/221, em que o embargado apresentou as despesas no valor de R$ 1.706,48 (mil setecentos e seis reais e quarente e oito centavos), relativos ao período posterior a decisão judicial, DETERMINO QUE O MUNICÍPIO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, EFETUE O DEPÓSITO DESSE VALOR AO AUTOR, mediante depósito na conta indicada às fls. 221, Caixa Econômica Federal, agencia 0022, c/c 5024-3, operação 001, de titularidade do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao décuplo do valor.”

Inconformado com o
decisum
, o Município de Tailândia interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, id. 1717239 - Pág. 1 a 27, aduzindo, em síntese, a hipótese culpa exclusiva da vítima, uma vez que o agravado estaria dirigindo acima do limite de velocidade, no mais, que não há provas de que demonstrem culpa da administração, e, deste modo, os recorridos não cumpriram os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Apontou o recorrente que o autor não demonstrou que o dano sofrido foi acarretado pela conduta do agente público, e ressaltou que o acidente decorreu em virtude da falta de cautela e atenção do requerente, pois no momento da colisão dirigia acima do limite permitido em perímetro urbano, o que rompe o nexo de causalidade imprescindível ao dever de indenizar. Assim, defende o agravante que, considerando a Teoria do Risco Administrativo, não há responsabilidade civil do Município, visto que o caso dos autos se trata de uma das excludentes capazes de eximir a responsabilidade do mesmo. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão ora objurgada, bem como, a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos de id. 1717240 - Pág. 1 a 1717214 - Pág. 8.

Em decisão de Id nº1795049, indeferi o efeito suspensivo.

Alexandre Rufino de Albuquerque apresentou contrarrazões à id. 1885377 - Pág. 1 a 9, arguindo, em suma, que o acidente não ocorreu em via pública da zona urbana da cidade, mas sim na Rodovia PA 150, KM 126, conforme consta o boletim de ocorrência juntado pelo mesmo, motivo pelo qual defende que a sua velocidade estava compatível com a via, ademais, ressaltou que o Inquérito Policial demonstrou com clareza a imprudência do veículo de propriedade do Agravante, posto que invadiu a pista contrária e chocou-se com o veículo do Agravado.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, para que fosse mantida a decisão vergastada.

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs agravo interno em id. 1958777 - Pág. 1 a 30, buscando a reforma da decisão que denegou o efeito suspensivo.

Pelo documento de id. 1964840 - Pág. 1, foi realizada a intimação da parte recorrida pelo agravo interno.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º grau para exame e emissão de parecer, cabendo-me a manifestação no presente feito recursal, por distribuição interna. Na ocasião, manifestei-me pela conversão do julgamento em diligência, considerando que os agravados ainda não tinham apresentado contrarrazões ao agravo interno, bem como, por haver pendencia do julgamento deste recurso (id. 2049506).

Após, Alexandre Rufino de Albuquerque e Marcella de Araujo Amorim ofereceram contrarrazões ao Agravo Interno, em id. 2073929, onde refutaram os argumentos do município recorrente.

Em id. 2183855, pelo Acórdão, a os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conheceram do recurso de agravo interno em agravo de instrumento, porém, negaram-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu a liminar.

Ato contínuo, determinei a remessa dos autos ao
Parquet
para manifestação definitiva.

O Ministério Público de 2º grau, agradeceu a remessa dos autos, contudo, por não vislumbrar interesse público na demanda em análise, deixou de emitir parecer e devolveu os autos à esta Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito (Id. 2572109).

É o
relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

É cediço que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição sumária, cabível para reformar a decisão interlocutória apenas quando comprovada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Ab initio
, é crucial destacar os requisitos para a concessão de tutela de urgência previstos na art. 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Observa-se, portanto, que para concessão da tutela de urgência, há necessidade da evidente probabilidade de direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência da demora, não sendo possível o deferimento da medida quando estiver presente apenas um dos requisitos. Assim, ainda que exista
fumus boni iuris
, se não comprovado o
periculum in mora
não se está diante de uma situação apta a concessão da tutela pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que não merece prosperar o recurso
sub examine
, porquanto a decisão interlocutória está correta e justa em relação aos indícios apresentados em 1º grau, senão vejamos:

A priori
, ressaltamos que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Sendo assim, faz-se incabível, nessa espécie recursal,
a análise do mérito da Ação
, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo de piso e ao princípio constitucional do juiz natural.

De plano, verifica-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, ou seja, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Por conseguinte, os serviços públicos de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos a Saúde.

O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os mesmos.

No mais, o direito fundamental do indivíduo à saúde, que engloba o dever dos entes políticos ao fornecimento gratuito de medicamentos e outros recursos necessários ao seu tratamento, vem reiteradamente sendo reconhecido pelo Tribunais Superiores, conforme o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL.

LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia emergencial indicada na Inicial.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ.

4. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz (art. 131 do CPC) consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração.

5. A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demandam, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontram óbice na Súmula 7/STJ.

6. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, não haver o cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

7. No tocante à ofensa aos arts. 15 e 16 da LC 101/2000, não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide, por analogia, a Súmula 282/STF.

8. Apesar de terem sido invocados dispositivos legais, o fundamento central da matéria objeto da controvérsia é de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF.

9. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 413.860/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 06/03/2014).

Dessa forma, a suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida causaria inevitáveis prejuízos ao paciente, afetando um bem fundamental, a saúde. Trata-se de situação excepcional que deve prevalecer sobre qualquer argumento ou regra que torne o mesmo inviável.

Por fim, quanto as alegações do recorrente no que concerne a teoria da responsabilidade civil, responsabilidade objetiva do ente público, culpa exclusiva da vítima, valoração das provas e do ônus probandi, dano de grave e impossível reparação. Tais alegações também não prosperam, posto que deverão ser analisadas durante a instrução processual pelo juízo de 1º grau,
estabelecendo o contraditório, momento em que se terá melhores informações para o desfecho do deslinde,
sob pena de supressão de instância.

Ademais, verifico o
periculum in mora
inverso, ou seja, o deferimento do efeito suspensivo pode causar lesão grave e de difícil reparação ao agravado
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE
, vez que iria ficar sem o direito ao fornecimento
do tratamento médico e fitoterápico
, causando-lhe graves danos à sua saúde, sendo um direito básico e necessário para a vida do cidadão.

Desse modo, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a decisão ora vergastada na integralidade.

É como
voto.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020